Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0718430-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: ELITE CABELEIREIROS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da execução n. 0718002-69.2018.8.07.0003, que acolheu a impugnação apresentado pelo agravado e determinou o desbloqueio da constrição de ativos financeiros, nos seguintes termos: Na petição de id. 123846984, a parte executada pugna pelo desbloqueio de ID. 123382177, ao argumento de que o montante constrito é fruto de ganhos como trabalhador autônomo e destinados ao seu sustento e de sua família. Nota-se por meio da análise dos documentos de ids. 124762283 e 124762284 que as alegações são críveis, pois se constata o recebimento de pequenos valores durante o curso de um mês, bem como o repasse de fundos a terceiros, o qual certamente guarda relação com o desempenho de sua atividade laboral ou com a sua própria subsistência. É notório que, com o novo Código de Processo Civil, os casos de impenhorabilidade do artigo 833 deixaram de possuir característica absoluta, de modo que, em situações excepcionais, é possível a penhora. Contudo, em razão da singular condição financeira da parte executada, não se vislumbra situação apta a afastar a regra processual, de modo que observo, liminarmente, a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Em face dos argumentos expostos, acolho a impugnação apresentada. Dê-se baixa ao bloqueio efetuado. Como a parte exequente rejeitou a proposta de pagamento oferecida, intime-a para indicar novas medidas de satisfação do crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar o bloqueio dos valores encontrados pelos sistemas judiciais, junto aos autos 0718002-69.2018.8.07.0003, em trâmite do Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia/TJDFT”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. A análise dos documentos juntados no feito de origem (extratos bancários do agravado) indica que a renda líquida mensal percebida pelo recorrido é inferior a 1 (um) salário-mínimo, de maneira que, ainda que limitada a penhora ao percentual de 30%, a constrição enseja prejuízo à sua subsistência. A esse respeito, o c. STJ, ao interpretar a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), admite a sua relativização, mas, tão somente, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se evidencia na hipótese, tendo em vista os documentos carreados ao feito de origem, indicativos dos gastos mensais do agravado. O montante fixado como parâmetro de salário-mínimo já denota um valor entendido como essencial à tutela da dignidade da pessoa humana. Aliás, assim prevê a Constituição Federal (art. 7o, IV), estabelecendo que se trata de salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família "com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social". Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito